Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731928-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PELO RELATOR. OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE RETENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Constitui expediente legítimo a determinação, pelo eminente Desembargador Relator, de conversão do Feito em diligência, a fim de possibilitar a vinda aos autos de documentação necessária à formação de convicção acerca da questão controvertida (Código de Processo Civil, artigos 139, VII, 370, 932, inc. I, e 938, § 3o). De tal sorte, os documentos tempestivamente juntados pela parte, a mando do Relator, hão de permanecer no caderno processual, sobretudo porque derivam do poder instrutório a cargo do próprio Estado-Juiz - o qual, sabe-se, não se sujeita à preclusão. 2 - O regime jurídico próprio dos contratos administrativos, ao tempo que confere à Administração um conjunto de poderes frente ao particular contratado, também impõe àquela uma série de sujeições, tudo a fim de muni-la com instrumentos bastantes a fazer com que o interesse público seja resguardado. 3 - Dentre a gama de posturas de viés cautelar previstas pela Lei de Licitações e Contratos, encontra-se a retenção (Lei no 8.666/1993, art. 80, IV), cujo escopo é evitar que a Administração, mesmo prejudicada pela displicência do particular frente às suas obrigações contratuais, tenha de lhe realizar pagamentos antes de ser integralmente ressarcida pelos danos suportados. 4 - Para que a Administração se valha da aludida medida (retenção), necessário se faz que: (i) haja previsão contratual expressa; (ii) seja instaurado processo administrativo; (iii) garantam-se o contraditório e a ampla defesa ao particular; (iv) vislumbrem-se irregularidades ligadas à má execução contratual, como entrega de resultados aquém do previsto, prestação de serviços com qualidade inferior à exigida, ausência de utilização ou uso deficiente de materiais e recursos humanos demandados etc. 5 - No caso dos autos, extrai-se do arcabouço probatório a satisfação de todos os respectivos requisitos, de modo a justificar a tomada da medida acautelatória de retenção. Com isso, preserva-se o interesse público por meio da garantia de que os prejuízos causados à pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta sejam devidamente reparados, ao evitar-se o pagamento açodado de alegados créditos ainda objeto de minudente investigação. 6 - Em decorrência da legitimidade da retenção empregada, constata-se, na espécie, que os documentos que instruem a pretensão executiva carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, designadamente diante das particularidades do caso concreto. Afinal, não é possível, devido ao quadro faticamente revelado, deles extrair que a parte Embargante/Apelante possui o claro dever de pagar, precisa e exatamente, todas as quantias calculadas pela parte Embargada/Apelada. 7 - À falta de título executivo extrajudicial, impõe-se a reforma da sentença para, julgando-se procedente o pedido dos Embargos à Execução, extinguir, sem resolução do mérito, do Feito Executivo (CPC, arts. 485, IV, 786, 798, I, “a”, e 803, I). Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 79, inciso I, 80, inciso IV, e 87, §1o, todos da Lei 8.666/93, asseverando que não há possibilidade alguma de retenção dos pagamentos no caso em debate, tendo em vista que não houve rescisão e nem definição de qualquer dano em face do recorrido, bem como não foi fixada ao menos qualquer multa administrativa. Ressalta que a ausência do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa afasta a possibilidade de aplicação das referidas normas e, consequentemente, de retenção de pagamentos. Assim, entende que o direito de retenção de pagamentos só pode ocorrer se houver a dimensão do dano, através de processo administrativo, com garantida ampla defesa e contraditório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e a necessidade do afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 79, inciso I, 80, inciso IV, e 87, §1o, todos da Lei 8.666/93 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Também não deve subir o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da multa em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência, como já dito, vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028